Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-53.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. PROFERIMENTO DE OFENSAS A POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1.1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a denúncia por crime de desacato.
1.2. Segundo a denúncia, a acusada, durante cumprimento de mandado de prisão em desfavor de seu irmão, dirigiu palavras ofensivas a policiais militares no local dos fatos, resistindo à atuação policial e sendo necessário o uso de algemas.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos mínimos para o recebimento da denúncia, especialmente indícios de autoria e materialidade, para a apuração do crime previsto no art. 331 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3.1. A peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando exposição do fato criminoso, qualificação da acusada e a tipificação penal.
3.2. A jurisprudência do STJ admite que o crime de desacato pode ser praticado por meio de palavras, independentemente do estado emocional do agente, desde que direcionadas a funcionário público no exercício da função.
3.3. Os depoimentos constantes do boletim de ocorrência evidenciam que a conduta da denunciada foi apta a vilipendiar a função pública, caracterizando justa causa para o recebimento da denúncia.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o recebimento da denúncia.

Teses de julgamento: “1. Preenche os requisitos legais a denúncia por crime de desacato que descreve ofensas dirigidas a policiais militares no exercício da função. 2. O estado emocional exaltado do agente não afasta, por si só, a tipificação do delito previsto no art. 331 do Código Penal.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 462.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.10.2020; STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 18.11.2014.